Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela segunda ré. Alega a parte embargante a existência de contradição e omissão no Acórdão, questionando a conclusão exposta na decisão acerca da ausência de elementos comprobatórios das suas alegações, ressaltando a necessidade de inversão do ônus da prova.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Assim, inviável o acolhimento da pretensão da parte embargante, uma vez que não há vício quando a conclusão do julgado é diversa daquele que entende como adequada.
IV. Desse modo, consta no voto expressamente que: “Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, sendo que caberia à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações. Entretanto, a parte autora trouxe aos autos apenas as passagens adquiridas, sendo que os documentos apresentados não permitem atestar as suas alegações, mormente quando apenas atribuiu de forma genérica às três empresas aéreas as alegações de atraso do voo e de extravio da bagagem. Inclusive, especificamente quanto ao extravio da bagagem, destaca-se que a parte autora sequer informou (e comprovou) que tenha efetuado o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem), inviabilizando a defesa das requeridas, conforme será detalhado no momento oportuno. Assim, especificamente quanto à alegação de atraso no voo, a parte autora, não obstante realizar a viagem por intermédio das companhias Gol, Latam e Turkish, não trouxe aos autos elementos a demonstrar qual o voo que teria atrasado, durante quanto tempo e quais as eventuais consequências que tenha acarretado. Desse modo, a mera alegação genérica de atraso no voo não é suficiente para comprovar o alegado dano moral, uma vez que não se constata o eventual abalo a direito da personalidade que teria ocasionado. Portanto, ainda que se trate de relação de consumo, era ônus da parte autora apontar qual companhia aérea teria ocasionado prejuízo pelo alegado atraso, de forma a permitir que a parte ré responsável pelos supostos danos conseguisse demonstrar a regularidade do seu voo e a solução do suposto problema alegado. Assim, ausente qualquer demonstração do atraso relatado pela parte autora, tampouco a devida informação acerca dos fatos relatados, não há indícios de prejuízo moral face o suposto atraso de voo não delimitado. Ainda, importe assinalar que, não obstante a sentença concluir pela comprovação de atraso no primeiro voo pelo período de 4 horas, com fulcro nos documentos ID 22687474 e 22687476, destaca-se que aqueles documentos não comprovam o suposto atraso. Pelo contrário, a sentença apenas observou os horários indicados nas passagens aéreas adquiridas, sendo que existia um período de cerca de 4 horas entre a chegada da parte autora no aeroporto de Guarulhos (ID 22687474 – 07/10 às 19:45), e o voo de partida saindo daquele aeroporto com destino à Europa, que teria início às 23:35 do mesmo dia (ID 22687476). Ou seja, os horários de partida e chegada nas passagens aéreas adquiridas não comprovam qualquer atraso, ao contrário do exposto na sentença, não existindo demonstração do atraso sustentado pela parte autora, tampouco da conclusão exposta na decisão recorrida. (...) A parte autora apenas assinalou na sua inicial a angústia com o extravio da bagagem, o que foi corroborado pelo depoimento escrito da sua testemunha, ID 22687698. Contudo, ainda que se trate de relação de consumo, constata-se que, além da alegação inicial e da sua testemunha, não há qualquer elemento que indique o suposto extravio da bagagem, se já foi recebida pela parte autora ou também o eventual tempo até a sua localização. Aliás, ainda que a sentença destaque que o preenchimento do RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem) não é obrigatório, é importante ponderar que um passageiro, ao descer do avião e não encontrar a sua bagagem, adota medidas dentro do aeroporto para informar os fatos, o que, como procedimento padrão, é o preenchimento do RIB. Desse modo, não se mostra razoável que a parte autora tenha deixado o aeroporto sem a sua bagagem, com os remédios que alega que eram de grande importância, sem prestar qualquer queixa para a companhia aérea. Ademais, a parte autora não informou em qual voo (e de qual das companhias aéreas demandadas) teria ocorrido o alegado extravio da bagagem. Desse modo, a alegação dos fatos sem a possibilidade de apurar o suposto responsável dentre os três requeridos, e sem qualquer reclamação formulada perante as rés dentro do aeroporto inviabiliza o direito de defesa, ao exigir das requeridas a denominada “prova diabólica”, uma vez que precisam comprovar que não teriam extraviado a bagagem da parte autora sem que sequer tenham sido informadas do suposto extravio no seu voo. Ainda assim, importante ressaltar que as três requeridas informaram na demanda que desconheciam o suposto extravio de bagagem nos seus respectivos voos (ID 22687659 - Pág. 5, ID 22687666 - Pág. 3 e ID 22687680 - Pág. 2). Ainda, importante destacar que, apesar da sentença considerar os documentos ID 22687474 e 22687476 como prova de que adquiriu a possibilidade de despachar bagagem nos seus voos, destaca-se que aquelas passagens adquiridas apenas atestam que a parte autora possuía direito a bagagem, mas não são suficientes para demonstrar que efetivamente tenha despachado alguma bagagem (uma vez que não juntou o comprovante de despacho de bagagem). De todo modo, ainda que tenha despachado a bagagem, o demonstrativo de aquisição das passagens aéreas (com bagagem) não corrobora o alegado extravio. Em complemento, destaca-se que a sentença considerou que o depoimento escrito da testemunha ID 22687698 confirma que no momento do retorno ao Brasil a mala do autor teria sido extraviada temporariamente. Todavia, aquele documento somente indica a angústia da parte autora com o eventual extravio da sua bagagem, não sendo possível indicar como e quando teria conseguido recuperá-la e acessar os seus remédios. Neste sentido, apenas consta a afirmação de que “ele ficou sem poder usar os remédios que eram muito importantes ao tratamento”, e logo em seguida consta que “se os medicamentos não fossem encontrados logo, existia até mesmo o risco de ele ter prejudicado o implante” (ID 22687698). Ou seja, as meras alegações genéricas sequer permitem apontar a extensão do extravio, como, por exemplo, se perdurou por vários dias ou por apenas questões de poucas horas, e como teria ocorrido a solução, inclusive porque, diante dos relatos sem maiores detalhes, não é possível sequer apurar se a parte autora conseguiu recuperar a bagagem antes de deixar o aeroporto, o que seria a única justificativa plausível para não formular a reclamação pelo extravio da bagagem no momento adequado. Por todo o exposto, não há elementos a comprovar a extensão do alegado extravio da bagagem e o seu efetivo abalo a direito da personalidade da parte autora. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.”
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.